Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710529-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE RAFAEL BARBOSA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 44930629), interposto por ROSIMEIRE RAFAEL BARBOSA em face de SMILE SAUDE (ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0700991-03.2023.8.07.0019, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie cirurgia ortognática maxilo mandibular funcional, nos termos do pedido médico. O preparo não recolhido em face de pedido de gratuidade. No despacho constante do ID 45182487, determinei a suspensão do presente feito até a manifestação do juízo monocrático a respeito da retratação e do pedido de gratuidade formulado pela Agravante. Na petição constante do ID 46070231, a Agravante anexou a manifestação do juízo de origem sobre a manutenção da decisão agravada, restando pendente a apreciação do pedido de gratuidade, tendo em vista que o juízo monocrático aguarda a manifestação da outra parte em relação ao pedido de gratuidade feito pela Agravante. Contudo, a Agravante repisa o pedido de gratuidade, aqui, no caso, para o manejo recursal. A Agravante anexou (i) declaração de hipossuficiência (ID 449306649); (ii) contratos de aluguel (IDs 44931468 e 44931470); (iii) carteira de trabalho (ID 44931471); (iv) extrato de conta (ID 44931473). A apreciação do pedido de gratuidade é condição sine qua non para ulterior análise da tutela pretendida, razão pela qual chamo o feito a ordem, para apreciar, de início, a gratuidade. DECIDO. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, por entender que existe uma questão controvertida no presente feito, bem como à míngua de documentos que comprovem a hipossuficiência. Com isso, segundo o juízo, não seria razoável supor que a Agravante não possa pagar as custas do processo. No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito restaram devidamente demonstrados, já que a Agravante aufere renda bruta inferior a cinco salários mínimos, mais especificamente R$3.952,96 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) a título de vencimentos brutos, R$1.163,34 (hum mil, cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de vencimento líquido (ID 14252639). Cumpre salientar que a declaração de imposto de renda, cujo link de acesso a Agravante acostou aos autos, não permite a visibilização, o que não importa, contudo, prejuízo para a análise, tendo em vista que o valor auferido como renda já satisfaz a exigência para a concessão do benefício. Assim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita em face do manejo do presente agravo. No caso concreto, muito embora a Agravante tenha colacionado aos autos CTPS (ID 44931471) e declaração de hipossuficiência (ID 449306649), inexistem elementos que permitam auferir a impossibilidade de arcar com as custas para o manuseio do agravo de instrumento. Assim, entendo que a Agravante não comprovou que faz jus ao benefício em comento, pois não demonstra objetivamente suas despesas. Isso se observa no fluxo de movimentação de sua conta bancária (ID 44931473), onde constam diversas transferências em quantias que não são irrisórias, indicando que existe um fluxo de transações, o que é corroborado pelos contratos juntados aos autos (IDs 44931468 e 44931470). A isso se soma a inexistência de outros documentos, a exemplo de extrato de imposto de renda de exercícios anteriores, de onde seria possível haurir mais informações para balizar a pretensão de gratuidade de justiça. Incumbe à parte, no momento de interposição do recurso, municiar a peça com todo o acervo documental para fundamentar seu pedido o que, no caso da gratuidade, demanda maiores elementos. Não havendo movimentação nesse sentido, é imperioso o recolhimento do custo do preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 101, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência do agravante. 4. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 5. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 5.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. (Acórdão 1370107, 07273869120208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à Agravante, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. INTIME-SE a Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com os arts. 100, parágrafo único; 101, §§ 1o e 2o; e 102, caput, todos deste Código. Após, voltem os autos para a apreciação do pedido de tutela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023 13:42:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador